Tribunal: STF
Processo: Rcl 82110
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Trisoft Têxtil Ltda. e Outra em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000950-29.2023.5.02.0511), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e da ADI 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, as Reclamantes apresentam as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Tata-se de RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, onde a Sra. KETTY MENDES OROZ FOGLIANO pretende a condenação do RECLAMANTE, a fim de receber os consectários de direito – a saber: RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO; DECLARAÇÃO DE UNICIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO; ACÚMULO DE FUNÇÃO; VERBAS RESCISÓRIAS; HORAS EXTRAS E REFLEXOS; HORAS EXTRAS DE SOBREAVISO; PLR; MULTAS LEGAIS E CONVENCIONAIS; CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E DEMAIS CONSECTÁRIOS LEGAIS.



    A pretensão da empresária, outrora Reclamante, foi fundamentada na tese de que a teria firmado contrato de civil após a rescisão do contrato de trabalho havido em 01/03/2019, mascarando o vínculo empregatício vez que, segundo suas alegações, estariam presentes os requisitos da relação de emprego, consoante o artigo 2º e 3º da CLT. A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA não aponta vícios e/ou nulidades e/ou requer a declaração de nulidade do meio contratual empregado.



    [...]



    Após regular instrução, foi proferida sentença pelo Juiz Titular da 01ª VARA DO TRABALHO DE ITAPEVI – SP., declarando PROCEDENTE EM PARTE, a fim de declarar vínculo empregatício de 01/05/2010 a 04/042023, com a devida retificação/anotação em CTPS, bem como condenou ao pagamento das verbas rescisórias, FGTS + 40%, horas extras e honorários advocatícios. Vejamos o fundamento da r. decisum monocrática:



    [...]



    Ambas PARTES interpuseram RECURSO ORDINÁRIO e, por seu turno, o E. TRT DA 2ª REGIÃO, em análise a tese de defesa do RECLAMANTE, inclusive pela aplicação do TEMA 725 do STF, prolatou o v. acórdão, PROVENDO-O EM PARTES, a fim de confirmar a sentença monocrática de reconhecimento do vínculo empregatício; bem como para acrescer ao pagamento da multado artigo 477, da CLT e afastar a dedução do valor de R$ 23.431,53. Por fim, o v. acordão concedeu à empresária, Sra. Fernanda de Oliveira Biagioni, os benefícios da justiça gratuita; in verbis:



    [...]



    A Reclamada, ora Reclamante, interpôs o competente RECURSO DE REVISTA em 25/04/2025 (id: 2cff761) que está pendente de julgamento, conforme protocolo, bem como o despacho de sobrestamento pela aprovação da Instauração do Incidente de Recurso Repetitivos nº 30, do C. TST (id: a7384e8), demonstrando que NÃO HOUVE O TRÂNSITO EM JULGADO.



    [...]



    No caso, a decisão reclamada violou incontestavelmente a ratio decidendi dos julgamentos das ações de controle abstrato de constitucionalidade ADPF 324/DF; ADC 48 e ADI 5625, cuja OBSERVÂNCIA É OBRIGATÓRIA por todo o PODER JUDICIÁRIO (art. 927, inciso I, CPC), como também a própria CONSTITUIÇÃO FEDERAL (art. 114, inciso I).



    [...]



    De mais a mais, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a competência da Justiça Comum, e não da Justiça do Trabalho, para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia. Sem prejuízo de que, se acaso reconhecido algum vício apto a ensejar a anulação dos contratos, os autos sejam remetidos à justiça especializada para decidir acerca de eventuais efeitos trabalhistas.” 



    Ao final, no mérito, pleiteiam que “a decisão lavrada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da reclamatória trabalhista nº: 1000950-29.2023.5.02.0511 seja cassada, considerando-se a indubitável violação ao entendimento vinculante firmado no julgamento da ADPF 324; ADC 48; ADI 5625 e Tema 725 do STF”. Requerem, ainda, “a condenação da beneficiária da decisão impugnada ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos pela CORTE no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e da ADI 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Assiste razão às partes reclamantes.



    O Juízo reclamado reconheceu o vínculo empregatício em face da aplicação do princípio da primazia da realidade, em desprestígio ao contrato civil formalizado entre as partes, sob os seguintes fundamentos:



    “PRESCRIÇÃO 



    [...]



    Por outro lado, regularmente arguida, pronuncio a prescrição quinquenal das pretensões exigíveis no período anterior a 25/05/2018, isto é, cinco anos antes do ajuizamento da ação (ajuizada em 25/05/2023), na forma do art. 7º, XXIX, da CRFB/88, extinguindo-as com resolução do mérito (art. 487, II, CPC). 



    [...]



    VÍNCULO DE EMPREGO - UNICIDADE CONTRATUAL



    Alega a autora ter laborado para a ré, a partir de janeiro de 2010 até 04/04/2023, em períodos contínuos, entre os quais teve sua CTPS registrada, ora laborou como pessoa jurídica. Informa que inicialmente, em janeiro de 2010, foi contratada como pessoa jurídica, a partir de abril de 2016 teve seu vínculo registrado com a ré até 25/01/2019, período após o qual passou a laborar como pessoa jurídica até a rescisão contratual em abril de 2023. 



    A ré, em contrapartida, alega que a autora laborou por meio de sua pessoa jurídica, nos períodos sem registro, janeiro de 2010 até 2015 e fevereiro de 2019 até abril de 2023, prestando serviços de consultoria, o que desconfigura o reconhecimento do vínculo de emprego, atraindo para si o ônus da prova (art. 818 da CLT, c/c art. 373, II do CPC).



    De plano, observo em consulta ao CAGED que a autora possui dois vínculos de emprego abertos com a ré, iniciando-se em 21/01/2011 e 01/04/2016, o que desmente a alegação no sentido de que de janeiro de 2010 até 2015 a autora atuava como pessoa jurídica, haja vista que foi registrada em janeiro de 2011. Assim, a narrativa da ré não se sustenta, já que ao assumir a prestação de serviços de forma intercalada, entre registrada e pessoa jurídica, teria que comprovar que as atividades da autora em tal período se modificaram substancialmente, assumindo, nos períodos em que laborou de forma empresarial, os riscos de sua própria atividade e ausência de subordinação.  



    [...]



    Assim, forçoso reconhecer que durante todo o período a autora sempre laborou para a ré com subordinação, onerosidade e pessoalidade (art. 2º e 3º da CLT), sendo certo que os períodos sem registro não passam de artifícios para incrementar o salário da autora sem o pagamento de verbas acessórias de natureza salarial e contribuições sociais.



    [...]



    Ante todo o exposto, reconheço o vínculo de emprego havido entre a reclamante e a reclamada, a partir de maio de 2010 (cf. depoimento pessoal), em contrato único, haja vista a não comprovação de longos períodos sem labor, razão pela qual constituem um único contrato de trabalho.



    [...]



    Deverá a reclamada retificar a CTPS obreira para fazer constar a data de entrada em 01/05/2010 a 04/04/2023.



    [...]



    Ante o exposto, julgo procedente  o pedido para condenar a reclamada ao pagamento das verbas rescisórias consistentes em: a) aviso prévio de 66 dias; b) 4 dias de saldo de salário do mês de abril de 2023; c) 5/12 avos de férias de 2023/2024, acrescidas de 1/3, considerada a projeção do aviso prévio; férias integrais, de forma simples, do período aquisitivo 2022/2023, acrescidas de 1/3; férias integrais, de forma dobrada (CLT, artigo 137), do período aquisitivo 2021/2022, acrescidas de 1/3; férias integrais, de forma dobrada (CLT, artigo 137), do período aquisitivo 2020/2021, acrescidas de 1/3; férias integrais, de forma dobrada (CLT, artigo 137), do período aquisitivo 2019/2020, acrescidas de 1/3; d) 5/12 avos de décimo terceiro salário de 2023, considerada a projeção do aviso prévio; décimo terceiro salário integral de 2022; décimo terceiro salário integral de 2021; décimo terceiro salário integral de 2020; 11/12 avos de décimo terceiro salário de 2019.



    Autorizo o abatimento de R$ 23.431,53 a título de verbas rescisórias, cf. petição inicial.



    [...]



    Assim, julgo procedente o pedido e condeno a reclamada a efetuar o recolhimento dos depósitos do FGTS (8%) referente ao presente contrato de trabalho, observado o período imprescrito, exceto os meses em que comprovadamente houve recolhimento, quais sejam, novembro de 2018 e janeiro de 2019. Ainda, julgo procedente o pedido de incidência da multa de 40% sobre os depósitos de FGTS já depositados e ora deferidos.



    [...]



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido de condenação da reclamada ao pagamento, como extras, das horas laboradas após a 8ª diária e 44ª semanal, observado que uma jornada suplementar não seja computada para os dois parâmetros, com adicional de 50% (eis que a autora não comprovou pagamento de adicional diferenciado, tampouco apontou em instrumento normativo.  Divisor 220. A base de cálculo deverá ser composta por todas as parcelas salariais que compõem a remuneração (Súmula 264, C. TST). 



    Reflexos são devidos em repouso semanal remunerado, 13º salário, férias acrescidas do terço, aviso prévio e FGTS (11,2%).



    [...]



    Destarte, reconheço a existência de grupo econômico entre ambas as reclamadas, nos termos do art. 2º, § 2º, CLT, bem como a responsabilidade patrimonial solidária das reclamadas pelos créditos devidos ao autor.” (eDoc. 12, fl. 4-14)



    No ponto de interesse, a sentença foi posteriormente mantida pelo TRT-2, nos seguintes termos:



    “Examinando a inicial tem-se que a autora informou que foi admitida pelas rés no início do ano de 2010 como supervisora de RH, na modalidade PJ e de forma presencial, até meados de 2013, quando passou para analista de controladoria até 2015, de forma presencial e, a partir de 2016, passou a trabalhar de forma remota, em razão de sua mudança para os Estados Unidos. A partir de 04/2016, além da função de analista de controladoria, a autora voltou a exercer cumulativamente a função de supervisora de RH, em regime CLT e de forma remota, o que ocorreu até 01/2019, quando ocorreu a rescisão contratual. Em 02/2019, uma semana após o encerramento do pacto, passou a laborar como "pessoa jurídica", voltou a emitir notas fiscais, sem que houvesse qualquer alteração na sua rotina de trabalho, jornada e distribuição de tarefas. (Id 5e48edd).



    Por outro lado, a reclamada refuta a pretensão, asseverando a inexistência dos elementos fático-jurídicos da relação empregatícia nos períodos em que não houve o registro da CTPS da obreira, ocorrendo a legítima pactuação do contrato de prestação de serviços, que se dava com total autonomia, mediante apresentação de notas fiscais para pagamento (id. d6db02b).



    [...]



    Entende esta Relatora que a situação trazida nos presentes autos, revela claramente a prática da empresa em contratar a pessoa física, mas com o pagamento por meio da pessoa jurídica, demonstrando a inequívoca existência da fraude denominada "pejotização", modalidade de precarização de direitos trabalhistas, o que não se pode admitir.



    Corrobora tal entendimento, os documentos coligidos, pois, em que pese não ter vindo aos autos notas fiscais do período perseguido pela autora, claro está que guardam relação com o período em que atuou como prestadora de serviços unicamente em favor da ré e de forma sequencial e mensal (vide id. F007a5e e seguintes). Não fosse o bastante apresentam valores uniformes e incompatíveis com o contrato de prestação de serviços que previa o pagamento de valores muito próximos aos contracheques do período celetista(id. 82f869a).



    [...]



    Assim, considerando a documentação e os depoimentos tem-se claro a transmutação do regime jurídico de contratação, sem qualquer solução de continuidade, revelando a ilegalidade da contratação.



    [...]



    Entretanto, ao contrário do que quer fazer crer a recorrente, tem-se a presença irrefutável dos requisitos da relação empregatícia, sendo medida de justiça a mantença da decisão originária que reconheceu o vínculo de emprego.



    Mantenho incólume a r decisão hostilizada, inclusive quanto às verbas rescisórias vez que inexiste impugnação específica recursal.” (eDoc. 13, fl. 3-6)



    Como se vê, a autoridade reclamada considerou ilegítima a forma de negociação existente entre as partes, afastando a eficácia de contrato de prestação de serviços celebrado no caso concreto. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade-fim da entidade contratante: RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/04/2022), esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020). 



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o caso concreto, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de empresa prestadora de serviço.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista (Processo 1000950-29.2023.5.02.0511), em relação ao período no qual a parte beneficiária trabalhou amparada em contrato civil de prestação de serviços (fevereiro de 2019 a abril de 2023).



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: RCL 31.296 ED, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 25/09/2019; e RCL 24.417 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 24/04/2017.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente